Tribunal: CARF
Processo: 15465.000997/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000997/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.148 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
DALVA MOREIRA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.147, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 15465.000996/2010-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000997/2010-98
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000997/2010-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre rendimentos com exigibilidade
suspensa.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega o seguinte, em suma:
1. que é parte autora em ação movida em face da União Federal, processo n°
200151010111763, 8o Vara Federal, Seção Judiciária RJ, na qual é
questionada a tributação de IRRF sobre os vencimentos de aposentadoria,
restando determinado pelo Juizo que a fonte pagadora efetuasse o deposito
judicial do IRRF, de modo que a FAPES informou o IRRF em sua DIRF
como "Tributação com Exigibilidade Suspensa";
2. que o total depositado judicialmente alcançou o montante de R$ 14.958,03
para o IRRF sobre os rendimentos tributáveis;
3. que, uma vez comprovados os recolhimentos efetuados pela FAPES,
relativamente aos depósitos judiciais do imposto de renda retido na fonte,
deve ser retificado o lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da Impugnação
e citando decisões judiciais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000997/2010-98

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo
Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou
aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares
contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis,
portanto, tais decisões à presente lide.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Segundo o Recorrente, o imposto de renda retido na fonte foi decorrente
de ação judicial em que se discutia o imposto de renda sobre sua
complementação de aposentadoria.
A decisão de primeira instância decidiu pela manutenção da glosa do
imposto retido, sob o argumento de que o imposto retido fora depositado
judicialmente e não poderia ser compensado na Declaração de Ajuste
Anual, por estar com a exigibilidade suspensa, em conformidade com a
Solução de Consulta Interna da Cosit no 9, de 18/03/2013.
Consoante a Solução de Consulta Interna da Cosit no 9/2013:
não se verifica concomitância entre a ação judicial e à impugnação
administrativa, uma vez que a primeira se refere à isenção do IRPF e a segunda
discute o tratamento adequado a ser dado no ajuste anual aos rendimentos com
exigibilidade suspensa e seu respectivo IRRF.
Conclui a referida Solução de Consulta:
De todo o exposto, conclui-se que:
29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título
de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Assim, entendo que não merece reparos a decisão de primeira instância,
uma vez que não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual o
valor depositado judicialmente a título de imposto de renda retido na
fonte cuja exigibilidade esteja suspensa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000997/2010-98

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Original